Tribunal: STF
Processo: HC 270505
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), em contexto de organização criminosa.

    2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.049.576/AM.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar se é possível ao Supremo Tribunal Federal examinar, neste habeas corpus, o alegado excesso de prazo da investigação e a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

    III. Razões de decidir

    4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal - STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar (Súmula 691/STF). Julgados do STF no mesmo sentido.

    5. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões neste habeas corpus.

    6. A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.